Tribunal: TJES
Processo: 5000868-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000868-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAYAN COSTA EMERENCIANO COUTINHO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SEM NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000868-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAYAN COSTA EMERENCIANO COUTINHO

AUTORIDADE

COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) : DR. RENATO MEDEIROS RICAS (OAB/ES 14844)

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Pedi retorno dos autos, após sustentação oral elaborada pelo advogado do paciente na sessão passada.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAYAN COSTA EMERENCIANO COUTINHO
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES.

Segundo a inicial, trata-se da continuidade da operação denominada leviatã, a qual, vem se arrastando pelo tempo desde 2019, e, devido sua complexidade fática, decorrente do grande número de pessoas que foram acusadas, 49 (quarenta e nove) ao total, terá, indubitavelmente, um longo caminho a seguir.

Desta feita, fora realizado em favor do paciente um pedido de revogação da prisão preventiva, que fora negado pelo juízo a ‚quo, não restando ao paciente, senão, recorrer a este Egrégio Tribunal de Justiça, como forma de ter seus direitos resguardado.

Argumenta o impetrante que não há nos autos nenhuma prova de que se solto o paciente deixará de cumprir o disposto no artigo 312 do código de processo penal, sendo ainda agraciado pelas circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, não havendo, portanto, qualquer empecilho para que seja negada sua liberdade.

Aduz, também que o processo, por ter muitos réus, possui inconformidades que ainda estão sendo sanadas pelo juízo coator, o que exige mais tempo para a regularização do feito.

Desta feita, a prisão preventiva que tem em sua natureza um caráter transitório e eventual, caso venha se perdurar até que se encerre a persecução penal, alcançará o status de pena antecipada, tolhendo todos os direitos resguardados pela Constituição Federal.

Afirma que o paciente é um jovem trabalhador, (conforme declaração em anexo), que iria iniciar seu labor em uma empresa de alimentação, porém fora detido e preso no dia 03 de fevereiro de 2021, (conforme cópia do B.O em anexo), por força do mandado de prisão proveniente do processo em comento, sem que tivesse nada, devidamente apurado e comprovado em seu desfavor, e ainda, sequer comprovado se; em estando em liberdade, qual o risco a incolumidade.

A liminar foi indeferida.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há

elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Inicialmente, registra-se que o crime pelo qual o paciente fora denunciado é de natureza grave, qual seja: tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Passando a análise do pedido, bem como dos fundamentos trazidos no presente
mandamus,
no que diz respeito à prisão preventiva decretada, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo a quo, embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, trata-se de feito complexo, com inúmeros denunciados, encontrando-se em fase inicial, o que exige, por ora, a manutenção da custódia cautelar do paciente como garantia da ordem pública e a garantia da efetividade do processo penal.

Tem-se, portanto, que a decisão que

não revogou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, eis que seu teor ressalta a necessidade da medida extrema pela gravidade do delito imputado a paciente, bem como as circunstancias fáticas que envolvem a ação delituosa imputada ao mesmo, que estaria envolvido num contexto grande de crimes de tráfico e associação para o tráfico previamente investigados pela Polícia, que redundou na operação denominada “Leviatã”.

Também não se verifica, a priori, irregularidade no trâmite processual capaz de gerar o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, notadamente pela complexidade da causa, o grande número de réus, e o impulso do Juízo Coator visando o trâmite regular do processo, o mais rápido possível, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Analisando, portanto, a situação da paciente, não vislumbro a presença do constrangimento ilegal alegado, nem motivação idônea a autorizar sua soltura ou a substituição da prisão cautelar.

No polo passivo da demanda criminal foram alocadas mais de quarenta acusados, pelo que se mostra inequívoca a necessidade de dilação dos prazos necessários à movimentação processual, dada a inegável complexidade da causa, que inviabiliza por completo a mera soma aritmética de prazos, face às concessões decorrentes do princípio da razoabilidade.

A de se considerar a decisão proferida pela autoridade coatora colhida no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E. Tribunal de Justiça, que designou audiência para data próxima, qual seja, :

EUS CADASTRADOS NA AÇÃO PENAL 000424292.2019.8080048 ADITAMENTO DE FL. 720/748

1-Da resposta á acusação formulada por KAIO GABRIEL LYRA DELGADO.

Analisando a resposta á acusação formulada por KAIO GABRIEL LYRA DELGADO, fls.1730/ss, verifico que há pretensão de acesso á mídia de interceptação telefônica. Certifique se esta se encotnra em mídia nestes autos.

Com relação á tese de que a denúncia é inepta por não descrever detalhadamente qual a relação de KAIO GABRIEL com entorpecentes pertencentes aos demais investigados, sequer houve menção ao local, natureza e quantidade de drogas apreendidas, não se encontrando individualizada a conduta de KAIO GABRIEl.

A denúncia não é inepta. Os fatos imputados a este denunciado se subsumem na conduta descrita como tráfico . A denúncia, especificamente em fl.39,

relata que KAIO figurava como

um dos gerentes do tráfico na região do Bairro da Penha e no Morro da Garrafa e teria como atribuições o controle de estoque de drogas, o abastecimento dos pontos de venda com a distribuição das drogas, além de fazer a segurança dos locais de tráfico. Narra a denúncia a transcrição de dialogo (fls. 40) entre KAIO e um homem

identificado Max Buiu: “-Não tem ninguém para levar a droga para abastecer a outra boca de fumo..." Em outro diálogo entre HNI e KAIO,

HNI diz que o cara falou que Kaio era

o responsável para levar a amostra da droga para testar. Mais adiante, Kaio diz que é para testar os 10kg da "visão" e guardar o resto para amanhã; Kaio diz que é só para ver se está boa..." Nesse passo, impossível fazer o controle de estoque sem ter em depósito a droga, qualquer que seja a quantidade ou tipo. É impossivel abastecer os pontos de distribuição das drogas ou levá-las para interessados testá-las, sem transportá-la. Desta forma, resta muito clara a indicação na denúncia das condutas de guardar, transportar

e de levar a droga para terceiro testarem sua qualidade, caracterizando o tráfico de drogas. Com relação ao rol de testemunhas apresentado em fl.1736, deverá o cartório proceder a intimação das mesmas, exceto a de no.05, cujo endereço encontra-se incompleto.

2-Em relação aos 46 DENUNCIADOS:

Remova-se o segredo de Justiça.

Quanto aos mandados de prisão e seu cumprimento, analiso cada um de per si:

ALMIR PEREIRA DA CRUZ -Preso por meio de APF de fl 08 dos autos da ação penal, mandado de prisão n° 000424292.2019.8080048 -010010-14 (Data da prisão: 17/05/2019- fl.578). O réu está preso no CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA. Caso haja mandado de prisão na ação cautelar, certificar em conjunto com os demais na mesma situação, e expeça-se alvará na AC.

ALAN HERCULES BARBOSA - Mandado de prisão N° 0012927-88-2019. 8080048 – 01000404 expedido em FL.733 da ação cautelar, (Data da prisão: 04/10/2019). O réu está preso em CDPVV - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA. Oficie-se a POLINTER para vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048 e Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA Mandado de prisão em fl.731 da ação cautelar, n° 001292788 ...010005-06 (Data da prisão:27/07/2020). O réu está preso em PEVV III - Penitenciária Estadual De Vila Velha III, contudo, no sistema INFOPEN sua prisão está vinculada a ação cautelar. Sendo assim, oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

e a POLINTER para

vincular o mandado de prisão N°.0012927-88-2019. 8080048 – 010005-06 ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA Mandado de prisão

em fl 2.878 da ação cautelar . (DATA DA PRISÃO 19/12/2019). O réu está preso em CDPV II – Centro de Detenção Provisória de Viana 2. no sistema INFOPEN sua prisão está vinculada a ação cautelar. Oficie-se a POLINTER para vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048 e Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

CARLOS ANDRE MENDONCA DE JESUS - Mandado de prisão N°. 000424292.2019.8080048 -010003-17 cumprido em fl 675 da ação principal (Data da prisão: 17/10/2019) - O réu está preso em CDPV II - Centro De Detenção Provisória De Viana 2. Caso haja mandado de prisão cumprido na ação cautelar, certificar em conjunto com os demais na mesma situação, e expeça-se alvará na AC.

CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA Mandado de prisão N° .1292788... 010001-26

em FL 1.248 na ação cautelar (Data da prisão:02/10/2019). Oficie-se a SEJUS para vincular o preso no INFOPEN

aos autos N° 000424292.2019. 8080048.

Atualmente, o réu está preso em outro estado.

DIOGO SANTOS (Data da prisão: 25/10/2021) O réu está preso no CRL - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE LINHARES. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada a ação cautelar. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão N°.0012927-88-2019. 8080048 ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

DAVI ROSARIO DOS SANTOS - Mandado de Prisão n° 1292788... 010006-08 expedido e cumprido na ação cautelar em

FLs.725 e 993. (Data da prisão: 4/10/2019). O réu está preso em CDPVV - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA. No sistema EJUD o réu não está cadastrado como preso, sendo assim, determino que seja cadastrado. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

para vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019. 8080048.

DANIEL SEVERO DIONISIO Mandado de prisão expedido em fl FL.723, da ação cautelar (Data da prisão: 10/07/2020). O réu está preso em CDPG - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI. No sistema INFOPEN sua prisão está corretamente vinculada aos autos principais. Oficie-se a POLINTER para vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048

DIOGENES LOUREIRO ARAUJO Mandado de prisão N°.1292788... 010008-12 em FL.1742, da ação cautelar (Data da prisão:02/10/2019). O réu está preso em PSMA I - PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada a ação cautelar. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN vincular o mandado de prisão N°.1292788...010008-12 ao processo N° 000424292.2019.8080048.

FABRICIO DOS SANTOS Mandado de prisão N° 0012927-88.2019.808.0048.01.0121-08 expedido em FLS 2.876. Verificar se o mandado de prisão em questão foi cumprido ou se o réu se encontra foragido. Pendente, oficie-se a POLINTER para vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048 e cumprido, a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

FABRICIO ROCHA DA SILVA Mandado de prisão N° 1292788... 010009-14 em fl 1.769 da ação cautelar (Data da prisão: 02/10/2019). O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA 2. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada a ação cautelar. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

FELIPE DOS SANTOS DANTAS Mandado de prisão n° 000424292.2019.8080048 -01004-19 expedido em fl 350 na ação penal. O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA 2, vinculado aos autos principais. No entanto, no sistema EJUD o réu não está cadastrado como preso, sendo assim, determino que seja cadastrado.

Caso haja mandado de prisão na ação cautelar, certificar em conjunto com os demais na mesma situação, e expeça-se alvará pois sua prisão está regular nos principais.

FELIPE BISPO FONSECA - Mandado de Prisão em FL.717 da ação cautelar (Data da prisão: 17/09/2020). O réu está preso em CDPVV - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA.

No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

FELIPE DAS NEVES DO NASCIMENTO Mandados de Prisão expedidos nos autos cautelares em Fls.715 e 2.801, respectivamente N° 0012927-88.2019.8.08.0048.01.0011-01 e N° 0012927-88.2019.8.08.0048-14. Verificar se o último mandado de prisão, na realidade de recaptura,

fora devidamente cumprido.

FRANCIANI DOS SANTOS MACHADO Mandado de Prisão expedido nos autos cautelares em

FL.713 (Data da prisão: 06/02/2020).

A ré está presa em CPFC - CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CARIACICA. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se

a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA Mandados de Prisão expedidos nos autos cautelares em fls 2.790 e FL.735. Confirmar se são distintos e verificar

se os mandados

de prisão foram devidamente cumpridos.

GABRIEL GONCALVES SILVA Mandado de Prisão N°.1292788... 010042-12 – fl1771 na ação cautelar em fl.1248 (Data da prisão: 02/10/2019). O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA 2. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

GERALDO CARLOS DE SOUZA GOMES Mandado de prisão N°.0012927-88-2019. 8080048

na ação cautelar em fl 753 (Data da prisão:02/10/2019). O réu está preso em PEVV I - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA I. Contudo, no sistema INFOPEN o réu está solto nestes autos e preso em outro processo. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular ao processo N°. 000424292.2019.8080048 como preso. Ademais, no sistema EJUD não está cadastrado como réu preso, sendo assim, determino que seja cadastrado.

GLAUCO DA SILVA DE SOUZA - Mandado de Prisão expedido na ação cautelar em

FL.751. Ao consultar sistema INFOPEN o réu aparece como solto. Expeça-se nestes autos principais, mandado de prisão em desfavor do réu e contra-mandado na ação cautelar.

GRACE MARY RIBEIRO CABIDO Mandado de Prisão n° 0012927-88-2019. 8080048 – 010017-13 em fl. 1159 da ação cautelar (Data da prisão: 02/10/2019) A ré está presa em CPFC - CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CARIACICA.

No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

GUILHERME DE SOUZA SODRE Mandado de prisão N° 000424292.2019.8080048-010005-21 expedido em fl 352 na ação principal. O réu está preso em CDPVV - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada a outro processo. Caso haja mandado de prisão na ação cautelar, certificar em conjunto com os demais na mesma situação, e expeça-se alvará.

GEOVANI DE ANDRADE BENTO Mandado de prisão N° 000424292.2019. 8080048

-010007-25 em fl .3042 da ação cautelar (Data da prisão: 27/07/2020). O réu está preso em outro estado.

Expeça-se alvará de soltura na cautelar N°.0012927-88-2019. 8080048, pois já se encontra preso na principal N°. 000424292.2019.8080048.

IRIS DA SILVA OLIVEIRA - PRISÃO DOMICILIAR - Mandado de Prisão expedido na ação cautelar em fl.745. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. A situação é anômala pois encontra-se em liberdade desde a data da “prisão domiciliar”. Expeça-se alvará de soltura constando restrição de comunicação com os co-réus e com testemunhas e manter endereço e telefone atualizados.

IGOR NASCIMENTO DOS SANTOS Mandado de Prisão N° .1292788... 010018-15 em fls fl.743 da ação cautelar, (Data da prisão: 03/12/2019). O réu está preso em CDPG - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI. . Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

JADZON CORREA SANTOS Mandado de Prisão N° No.1292788... 010022-06 em fl .939 da ação cautelar (Data da prisão: 02/10/2019). O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA 2. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

JADERSON BARBOSA ALVES (Data da prisão: 23/07/2020) Mandado de prisão N° 000424292.... 01.0002-15 expedido na Ação Penal em fl.346, e Mandado de Prisão, N°.1292788... 010021-04 fl.743 expedidas ação cautelar. O réu está preso em PSMA I - PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos da ação penal.

Expeça-se alvará de soltura na cautelar N°.0012927-88-2019. 8080048, pois já se encontra preso na principal N°. 000424292.2019.8080048.

JOAO VITOR DE SOUZA ROSARIO Mandado de Prisão N° 1292788... 010062-18 em FL.1992 da ação cautelar (Data da prisão: 31/10/2019). O réu está preso em PEVV I - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA I. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. VIANA 2. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

JOAO DE ANDRADE Mandado de Prisão N° 1292788... 010002-00 em FL.1246 da ação cautelar (Data da prisão: 02/102019). O réu está preso em outro estado. No sistema INFOPEN sua prisão está corretamente vinculada aos autos principais. Oficie-se a SEJUS para vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

JOZINEI FRANCISCO DA SILVA - Mandado de Prisão expedido na ação cautelar em FL.737. O réu está preso em PSMA I - PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I. No sistema INFOPEN o réu aparece como preso em outros processos. Verificar se o mencionado mandado de prisão foi cumprido e Oficie-se a SEJUS para vincular o mandado de prisão N°.0012927-88-2019. 8080048

ao processo N°. 000424292.2019.8080048.

KAIO GABRIEL LYRA DELGADO Mandado de Prisão expedido na ação cautelar

em FL.793 (Data da prisão:14/10/2021). O réu está preso em CDPVV - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

LETICIA DOS SANTOS BOLIS Mandado de Prisão N° 000424292.2019.8080048 -010011-16 em fl.364 da ação penal. Verificar se o mandado de prisão em questão foi devidamente cumprido em 25/04/2019, pois foi citada por edital, 681 e apresentou peça defensiva às fls. 617/621

MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA Mandado de Prisão N° 000424292.2019.8080048 -010008-27 em fl.358 da ação penal.

Verificar se ocorreu o devido cumprimento do mandado em questão. Defensoria Pública-Prisão em 25/04/2019, porém se encontra foragido (fl. 1600, sendo expedido novo mandado de prisão à fl. 1589)

-Citado à fl. 683-verso-Apresentou peça defensiva à fl. 688

MAXSUEL PEREIRA BATISTA Mandado de Prisão em fl.1871 dos autos cautelares. O réu está preso em CDPG - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

MAXSUELDER COELHO ETIENNE Mandado de Prisão N° 1292788... 010027-16 na ação cautelar, (data da prisão 27/10/2019). O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA 2. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

MIKE MARCELINO DOS SANTOS 0012927-88.2019.8.08.0048-26 em FL.2904 da ação cautelar (Data da prisão: 04/12/2019).

O réu está preso em CDPVV - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

PABLO DE JESUS SANTOS ROSA Mandado de Prisão N° 0012927-88.2019.8.08.0048.01.0029-20 em fl 787 da ação cautelar, (Data da prisão: 03/07/2020). O réu está preso em PEVV III - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

RAYAN COSTA EMERENCIANO COUTINHO Mandado de Prisão N° 0012927-88.2019.8.08.0048.01.0030-05 na ação cautelar em FL.785. O réu está preso em CDPVV - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

RAYNER RODRIGUES SILVA Mandado de Prisão N° 0012927-88.2019.8.08.0048.01.0031-07 em FL.1888 da ação cautelar (Data da prisão:02/10/2019). O réu está preso em PSMA I - PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

RODRIGO MACHADO MACIEL Mandado de prisão na ação cautelar (Data da prisão: 11/03/2020). O réu está preso e, PEVV II - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA II. Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

Mandado de Prisão N°. 000424292.2019.8080048 -010009-01 em fl 360 da ação principal, (Data da prisão: 06/05/2019). O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA 2. Caso haja mandado de prisão na ação cautelar, certificar em conjunto com os demais na mesma situação, e expeça-se alvará.

SILAS FARIA DOS SANTOS Mandado de Prisão expedido Prisão N°. 0012927-88.2019.8080048 -01.0033.11 em fl 779 da ação cautelar. Verificar se o mandado de prisão em questão foi devidamente cumprido.

VICTOR CUSTODIO VERDAM Mandado de prisão N° 0012927-88.2019.8080048-01.0063-20 em fl.1973 da ação cautelar (Data da prisão: 01/11/2019). Preso em PSMA I - PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA I. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares.

Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

WESLEY ANDRADE FERREIRA

Mandado de prisão N°000424292.2019.8080048 -010006-23 em fl 354 da ação penal, (Data da prisão: 07/05/2019). O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VIANA 2. Caso haja mandado de prisão na ação cautelar, certificar em conjunto com os demais na mesma situação, e expeça-se alvará.

WESLEY SANTOS SILVA Mandado de prisão N° 0012927-88.2019.8080048-01.0036-17 em FL.773 da ação cautelar, (Data da prisão: 18/04/2020). O réu está preso em CDPS - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA SERRA. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares. Oficie-se a POLINTER para vincular o mandado de prisão ao processo N°. 000424292.2019.8080048 e oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

WELLLNGTON GOMES DOS SANTOS Mandado de prisão N° 0012927-88.2019.8080048-01.0035-15 em FL.1115 da ação cautelar (Data da prisão:02/10/2019). O réu está preso em CDPV II - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE VIANA 2. No sistema INFOPEN sua prisão está vinculada aos autos cautelares.

Oficie-se a SEJUS para no INFOPEN

vincular o preso aos autos N° 000424292.2019.8080048.

Remova-se o segredo de justiça.

Quanto à medida cautelar sentenciada e encontra-se totalmente escaneada e gravada em mídia mantida nestes autos, na própria cautelar e em backup, determinando seu arquivamento após as diligências aqui apontadas.

Junte-se cópia da sentença

cautelar neste autos.

Lancem-se todos os mandados de prisão que constam da Ação Penal, no BNMP

e

no EJUD.

Oficie-se a SEJUS para, no INFOPEN,

VINCULAR

na ação principal 4242 e desvincular da AC 12927, os mandados de prisão expedidos na cautelar na forma da planilha elaborada nesta decisão.

Para os presos na cautelar que não foram denunciados: emitir contra mandado no BNMP se estiver aguardando cumprimento –ou alvará de soltura, se estiver preso, certificando na AC.

Certifique a situação prisional de BRUNO GONÇALVES PEREIRA BRAGA,

FABRICIO DOS SANTOS e FELIPE DAS NEVES DO NASCIMENTO

pois não localizei mandado de prisão em seu desfavor, embora se encontrem denunciados.

Extraia-se cópia das respostas á acusação, inclusive a de WESLEY SANTOS E JADZON CORREIA, em fl.3.018/ss e 3.764 e seus respectivos documentos que se encontram na cautelar e juntem-se a estes autos.
Certifique se há pendencia de resposta á acusação de algum acusado. Designo audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2022 ás 13:30h. Intime-se as Defesas para a audiência e para antecipadamente, regularizarem o mandato, juntando instrumento de procuração, pois a maioria o fez nos autos cautelares e não na ação penal. Atualize-se o cadastro de advogados, diante da renúncia de diversos deles. Intimem-se todos.

SERRA, Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022.AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO. Juiz(a) de Direito

Lado outro deve-se atentar para o princípio da confiança, que recomenda especial atenção ao posicionamento do Magistrado da demanda originário, dado que, na condição de gestor do processo, tem melhores condições de avaliar os efeitos de eventual soltura para o sucesso e estabilidade da instrução. Senão vejamos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO.ORDEM DENEGADA.1. Os requisitos da prisão cautelar do paciente, cuja necessidade já foi reapreciada naorigem, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública,diante da gravidade concreta do delito.

Logo,
a de se considerar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que entendeu a necessidade da prisão cautelar, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como para garantia da ordem pública e da instrução criminal,

Também esse o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra do Dr. Benedito Leonardo Senatore:

Analisando a pretensão veiculada, a simples leitura dos documentos que

instruem o feito, bem assim do que se extrai das informações prestada, dá conta de complexa operação policial, intitulada Leviatã, no bojo da qual se descortinou gigantesca organização criminosa, orquestrada para a prática de tráfico de entorpecentes e crimes correlatos, alguns dotados de grande violência, sendo o Paciente apontado como envolvido direto na traficância.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade das condutas delituosas

pelas quais o ora paciente fora denunciado(tráfico de drogas e associação para o tráfico), bem como pelo
modus operandi
na prática delituosa, pois, pelo o que restou apurado até o momento, estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, utilizando-se, com significativa quantidade de droga apreendida.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

-TRÁFICO DE DROGAS – FEITO COMPLEXO – MUITOS RÉUS - DENEGADA A ORDEM.

1)

Não se verifica, a priori, irregularidade no trâmite processual capaz de gerar o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, notadamente pela complexidade da causa, o grande número de réus, e o impulso do Juízo Coator visando o trâmite regular do processo, o mais rápido possível, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Analisando, portanto, a situação da paciente, não vislumbro a presença do constrangimento ilegal alegado, nem motivação idônea a autorizar sua soltura ou a substituição da prisão cautelar.

No polo passivo da demanda criminal foram alocadas mais de quarenta acusados, pelo que se mostra inequívoca a necessidade de dilação dos prazos necessários à movimentação processual, dada a inegável complexidade da causa, que inviabiliza por completo a mera soma aritmética de prazos, face às concessões decorrentes do princípio da razoabilidade.

2)

A de se considerar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que entendeu a necessidade da prisão cautelar, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como para garantia da ordem pública e da instrução criminal,

3)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.